Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL EM QUE A EX-COMPANHEIRA RESIDE COM A FILHA MAIOR DO EX-CASAL. USO EXCLUSIVO CARACTERIZADO. DEVER DE PAGAR ALUGUÉIS AO EX-COMPANHEIRO.
1- O fato de residir no imóvel com a filha maior do ex-casal não descaracteriza o uso exclusivo do bem pela ex-companheira, e obriga ao pagamento de aluguéis pela fruição isolada do imóvel comum em detrimento do ex-companheiro.
2- Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.